Tribunal: TJMT
Processo: 0001693-44.2013.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001693-44.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), M. R. DOS SANTOS - INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.316.815/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR À 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI Nº. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração; logo, notória a inadequação da via eleita ao interpor Recurso de Apelação, quando não alcançado o valor de alçada.

“(...)
Em execuções fiscais cujo valor for igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, não cabe Apelação, mas sim Embargos Infringentes
(...)”. (REsp 1861331/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 31/08/2020)

“(...)
O STJ entende não haver recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001693- 44.2013.8.11.0046 promovida em face da pessoa jurídica
M.R dos Santos Informática - ME
, reconheceu a incidência da prescrição intercorrente do débito tributário perseguido e, por via de consequência, extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos prelecionados no artigo 487, inciso II, do Código Procedimental Civil.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios. (Id. 76638028, fl.03).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta em suma, que no caso dos autos, “
não foi cumprida a condição necessária para a deflagração da prescrição intercorrente no presente feito, qual seja, a intimação da Fazenda Pública acerca da determinação do arquivamento do feito com apoio no Provimento”
nº 13/2013-CGJ (Id. 76638029, fl.03).

Reforça que “
a não intimação acerca da ocorrência que inaugura o prazo a que alude o rito do artigo 40, da Lei nº 6.830/80 é causa de nulidade
”, sendo que “
neste caso o prejuízo é presumido
”, pois “
o início do prazo mal se iniciou
” (Id. 76638030, fl.04).

Argumenta que, o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS em sede de IRDR, não fora levado em consideração para a decretação da prescrição intercorrente pelo juízo singular, o qual utilizou erroneamente como acórdão paradigma o REsp nº 1.102.554/MG, cujo teor não possui vinculação com o caso concreto.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal (Id. 76638030, fl. 06).

Não há contrarrazões em face da falta de angularização processual (Id. 76638033).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, m face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Estado de Mato Grosso na data de 07/06/2013 (Id. 76654450) propôs Ação de Execução Fiscal em face da empresa M R dos Santos Informática - ME, tendo por base a CDA nº 5204402 (Id. 75293479, fl.16) em razão do não recolhimento do ICMS, a qual perfazia à época, o valor de R$ 713,69 (setecentos e treze reais e sessenta e nove centavos).

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente do débito tributário perseguido e, por via de consequência, extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos prelecionados no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Id. 76638028, fl.03).

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores delongas, razão pela qual, esclareço desde já que o presente apelo, sequer merece ser conhecido.

Isso porque a Lei nº 6.830/80, em seu artigo 34, vincula um valor mínimo para a admissão da Apelação, esse relacionado com o valor da execução quando distribuída.

Veja-se:

“
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração
.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição
” (Destaquei).

Desse modo, o recurso de Apelação somente será admitido se o valor da execução exceder a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN; entretanto, este indexador foi extinto com o advento do Decreto nº 2.284/86, de modo que a aplicação posterior deste artigo restou prejudicada.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, concluiu o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208).

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404).

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em
), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2010, DJe 1/7/2010). (Destaquei)

Assim, com base no retro exposto, entendo que o valor de 50 ORTNs, em junho de 2013, equivalia a R$ 724,34 (setecentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) valor, este, atualizado consoante os parâmetros de cálculo e reajuste firmados naquele precedente, oriundos da página virtual do Banco Central do Brasil.

(
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
).

E ainda, tendo em vista que o valor da execução à época da distribuição era de R$ 713,69 (setecentos e treze reais e sessenta e nove centavos) conforme é possível se inferir no Id. 76654450 é certo que a apelação não pode ser conhecida, em face de ser inferior ao valor acima exposto, nos termos do artigo 34 da LEF.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por conta da ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021